Tribunal: TJDFT
Processo: 0725692-56.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-17

Ementa:
Vistos. Face ao pedido de efeitos infringentes formulado nos embargos de declaração opostos por M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS (ID 32423119), intime-se a parte embargada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se